Tribunal: TCU
Processo: 017.647/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir do procedimento investigatório MP/ES 2014.0004.2820-29, que tramita perante a 27a Promotoria de Justiça Cível de Vitória, apresentado ao Tribunal pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES), dando conta de possíveis irregularidades na execução do Contrato ES-2009-CO-001, tendo por objeto a execução de obras de construção de biblioteca e reforma de edifício, a cargo do Serviço Social do Comércio  Administração Regional no Espírito Santo (Sesc-AR/ES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir do procedimento investigatório MP/ES 2014.0004.2820-29, que tramita perante a 27a Promotoria de Justiça Cível de Vitória, apresentado ao Tribunal pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES), dando conta de possíveis irregularidades na execução do Contrato ES-2009-CO-001, tendo por objeto a execução de obras de construção de biblioteca e reforma de edifício, a cargo do Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Espírito Santo (Sesc-AR/ES), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a presente representação, no mérito, parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Sesc/ES sobre as falhas a seguir identificadas na Concorrência 09/0003-CC e respectivo Contrato ES-2009-CO-001, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.2.1. utilização de unidade genérica "verba" e falta de detalhamento do BDI, em afronta à jurisprudência do TCU, notadamente a Súmula/TCU 258 e aos arts. 3o; 6o, inciso IX; e 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. extrapolação do limite legal de 50% de alteração contratual e consideração indevida de compensação entre acréscimos e supressões, em afronta à jurisprudência do TCU (Acórdãos do Plenário 50/2019 e 2.157/2013); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Espírito Santo, à Construtora Progredior Ltda., e ao representante.